Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-78.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021156-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANIEL JOAB ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 027.980.591-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021156-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANIEL JOAB ALBUQUERQUE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO
AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019 – IMPOSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos”
(STJ, AgRg no HC n. 737.532/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021156-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANIEL JOAB ALBUQUERQUE DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Aniel Joab Albuquerque de Souza, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no executivo de pena n.

2000576-17.2019.8.11.0064, que indeferiu seu pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) na progressão de regime.

Em suas razões, assevera que: 1) “
no que se refere à sustentada equiparação constitucional do crime de tráfico de drogas ao caráter hediondo, considerando-a como norma de eficácia plena, tem-se, por obséquio, fundado equívoco. A intituladas normas de eficácia plena são umbilicalmente ligadas à proteção do indivíduo em face do Estado, e não o contrário. Logo, não há como sustentar que um implícito mandado de criminalização, por si, sem a consequente materialização em lei estrita, possa levar a um tratamento mais prejudicial em relação a outra condutas delitivas
” (sic); 2) “
a ausência de previsão legal acerca da equiparação do crime de tráfico de drogas à classe hedionda, acompanhada da revogação da norma de extensão a qual previa expressamente a aplicação de frações mais severas pela prática do crime de tráfico de drogas, tem-se, inevitavelmente, não há como aplicar as frações de 2/5 e 3/5, referente a legislação antecedente, tampouco os percentuais de 40 ou 60%, ante a ausência de previsão legal”
(sic); 3)
“com a revogação do artigo 2º, §2º da lei 8.072/90, deve-se incluir o delito de tráfico de drogas, no que tange a aplicação das frações constantes do artigo 112 da LEP, no regime geral
” (sic), adotando a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime (Id. 147689169 - pág. 2-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
147689171 - pág. 2-6).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 147689172 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 148802686 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021156-78.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e encontra-se inserido no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

Pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n.
0009418-25.2016.8.11.0064
,
data do fato: 31-10-2016 – trânsito em julgado em 17-12-2018;

b)

Pena de 5 (cinco) anos de reclusão, por infração aos art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n.
0014825-41.2018.8.11.0064
–
data do fato: 27-9-2018;

c)

Pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n.
0003472-67.2019.8.11.0064
–
data do fato: 2-3-2019.

Não obstante os argumentos sustentando, não procede a alegação de que o Pacote Anticrime
afastou o caráter hediondo do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O tratamento diferenciado ao crime de tráfico de drogas decorre do previsto no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 5º [...]

XLIII -
a
lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
.

De fato, o constituinte não classificou o tráfico de drogas – nem a tortura e o terrorismo –, como crime hediondo, porém, definiu que a eles se aplicam as mesmas regras.

Assim, “
para o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura, não poderá a lei deixar de conceder-lhes tratamento mais severo, pois o próprio constituinte já engessou a atividade do legislador nesse ponto
” (Andrey Borges de Mendonça, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Lei de drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 ­ comentada artigo por artigo, 3ª edição, Ed. Forense, pág. 210).

A doutrina de Antônio Lopes Monteiro corrobora o entendimento:

Fazendo uma análise sistemática e lógica, e começando pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, somos obrigados a concluir que o legislador, mais uma vez, teve de obedecer ao constituinte, aplicando tratamento mais severo aos crimes hediondo (lei n. 8.072/90) e aos equiparados – tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Reflita-se, porém que, enquanto os crimes hediondos são definidos por lei ordinária, podendo incluiu ou excluir condutas, como já ocorreu, o constituinte incluiu no dispositivo constitucional os crimes equiparados, e deixou explicitas as restrições das quais o legislador ordinário não pode abrir mão.
(Crimes Hediondos: texto, comentários e aspectos polêmicos, 10ª edição, Editora Saraiva, págs. 179-180).

Em complemento, cito ainda o ensinamento de Sonia Maria Mazzetto Moroso Terres e Cesar Luiz Pasold:

Em que pese a inócua conceitual, é evidente que o reflexo social negativo decorrente dos ilícitos contemplados pelo inc. XLIII do art. 5º da CRFB/1998 motivou, no plano constitucional, tratamento menos privilegiado, culminando na vedação à contemplação de seus agentes com as benesses legais mencionadas. Com a previsão, o texto constitucional “[...] assevera serem crime mais repudiantes, para o direito brasileiro [...]”. Nas palavras de Franco, estes crimes “[...] de acordo com a aferição do legislador constituinte, representam lesões graves a bens jurídicos de inquestionável dignidade penal [...]”, havendo “[...] uma flagrante equivalência sobre o ângulo da danosidade social”. Por isso que, se impõe um “[...] tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos – aos quais se equipara o tráfico de drogas – outorgando-lhes um genuíno mandado constitucional expresso de criminalização vinculante àquele comando
” (Crimes Hediondos e Assemelhados: Heinous Crimes, coordenação de Denise Hammerschmidt, Curitiba: Juruá, 2020, pág. 387-388).

A jurisprudência dos tribunais superiores reafirma, diuturnamente, a equiparação hedionda do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas,
verbis:

[...] Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por
crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)

não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). [...]
(STF, HC 183610, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021) (sem destaque no original).

[...] Não é válida a fundamentação do decreto prisional quando o Juiz de primeiro grau determina a segregação preventiva em face da gravidade abstrata e a
natureza hedionda do crime de tráfico de drogas
[...].
(STJ, HC 577.404/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Fixada essa premissa, resta claro que o pacote anticrime não alterou a classificação do delito.

A Lei n. 13.964/2019 transferiu para a LEP os requisitos para a progressão de regime em caso de crime hediondo ou equiparado e estabeleceu distinção quanto à natureza da reincidência no cômputo do benefício (LEP, art. 112).

Além disso, consolidou o entendimento acolhido pela jurisprudência, no sentido que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
” (LEP, art. 112, § 5º).

De toda sorte, ainda que o Pacote Anticrime tenha revogado o art. 2º da Lei n. 8.072/90, prevalece a equiparação estabelecida no ordenamento constitucional, sendo, portanto, inviável o acolhimento da tese sustentada no presente agravo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CARÁTER HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).

1. A revogação do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não retirou do tráfico de drogas o caráter de delito equiparado a hediondo, cuja classificação decorre da previsão estabelecida nos arts. 5º, XLIII, da Constituição Federal, 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006, fundamento reforçado pelo disposto no art. 112, § 5º, da LEP, cuja redação foi definida pela própria Lei n. 13.964/2019, que consigna expressamente que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006".

2. "Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive, que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC 731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022" (AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3. Ordem denegada
. (STJ, HC n. 747.667/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS. SUPOSTA INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A DELITO DE NATUREZA HEDIONDA. EQUIPARAÇÃO ADVINDA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

II - No presente caso, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a equiparação do delito de tráfico de drogas a delito de natureza hedionda que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência, mesmo após o advento do Pacote Anticrime, é consolidada no sentido de que tal equiparação advém de mandamento constitucional. Precedentes.

III - Muito embora a Lei nº 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.

IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrario senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT (Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes, entre outras diversas manifestações em que restou consolidado o supracitado entendimento. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
. (STJ, HC n. 739.542/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.964/19 PACOTE ANTICRIME – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE ESTIPULADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – AGRAVO DESPROVIDO.

“A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus N. 729.3320. [...]
(N.U 1013396-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ - NORMA DE EFICÁCIA PLENA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “integrativa infraconstitucional” (PEDRO, Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime” (TJMT, AgExPe N.U 1022624-14.2021.8.11.0000
(N.U 1014975-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Nessa ordem de ideias, inviável a incidência do percentual de 16% (dezesseis por cento), previstos no art. 112, inciso I, da LEP para a progressão de regime.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022